Tribunal: TJSP
Processo: 1041752-29.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ação de inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais. Fraude. Golpe do programa de pontos Livelo – Envio de link por SMS. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo

Ementa:
Ação de inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais. Fraude. Golpe do programa de pontos Livelo – Envio de link por SMS. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo impugnado. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Os fraudadores tinham informações pessoais e bancárias da autora, o que deu credibilidade ao golpe Inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.